Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-37.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002043-37.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: VALDIR SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

PK06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM. DIREITO ADQUIRIDO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 226/2026. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iaçu contra sentença que o condenou a implantar o adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a pagar as parcelas retroativas a servidores admitidos em 2007. O apelante defende que a contagem do prazo se inicia apenas após a aquisição da estabilidade e argumenta a vedação de pagamento no período de pandemia, com base na LC nº 173/2020. A sentença recorrida fixou também os honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o marco inicial para a contagem do tempo de serviço exigido para a concessão do adicional é a data da posse ou o término do estágio probatório; (ii) saber se o pagamento dos retroativos encontra óbice na Lei Complementar nº 173/2020, à luz do direito adquirido e da superveniência da Lei Complementar nº 226/2026; e (iii) saber se, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, é juridicamente cabível a fixação imediata do percentual de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O art. 91 da Lei Municipal nº 006/1997 estabelece como requisitos para o adicional apenas a ocupação de cargo efetivo e o tempo de serviço exclusivamente municipal. Inexiste previsão legal que condicione o benefício ao término do estágio probatório, razão pela qual o marco inicial para a contagem coincide com a data da posse e efetivo exercício.

4. O direito ao pagamento do adicional retroativo encontra amparo no princípio do direito adquirido, já que a aquisição da vantagem pelos Apelados ocorreu antes do lapso temporal abarcado pela restrição fiscal. Além disso, a edição superveniente da Lei Complementar nº 226/2026 modificou expressamente a LC nº 173/2020, autorizando o adimplemento retroativo destas vantagens.

5. A sentença proferida impõe condenação de natureza ilíquida em desfavor da Fazenda Pública. Nessas hipóteses, a estipulação do percentual da verba honorária sucumbencial deve ser obrigatoriamente postergada para o momento da liquidação do julgado, em estrita observância à diretriz do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "1. O marco inicial para a contagem do tempo visando à concessão de adicional por tempo de serviço corresponde à posse e exercício do servidor, não havendo fundamento para aguardar o término do estágio probatório à míngua de exigência legal. 2. A vedação outrora constante da Lei Complementar nº 173/2020 não elide benefícios cujo direito já havia sido adquirido, autorizando-se o pagamento de valores retroativos em face da Lei Complementar nº 226/2026. 3. O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ser fixado tão somente na fase de liquidação,
ex vi
do art. 85, § 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8002043-37.2024.8.05.0090, figurando, como Recorrente, MUNICIPIO DE IACU, e, como Recorridos, UBIRATAN ASSIS ICO e VALDIR SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça